Tribunal: TJDFT
Processo: 0702205-54.2017.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO. ASSISTÊNCIA. SAÚDE. REAJUSTE. FAIXA ETÁRIA. IDOSO. DISCRIMINAÇÃO. PRÁTICA ABUSIVA. VIOLAÇÃO. TESE. PRECEDENTE. RECURSO REPETITIVO.
1. O Tema Repetitivo n. 952 do Superior Tribunal de Justiça fixou três (3) condições para que o reajuste por faixa etária seja considerado válido: 1) previsão contratual, 2) respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e 3) inexistência de onerosidade excessiva ou discriminação ao idoso.
2. O Superior Tribunal de Justiça não autorizou a adoção indiscriminada de reajuste por faixa etária. A tese fixada impede a aplicação de percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.
3. A abusividade dos aumentos das mensalidades deverá ser aferida em cada caso concreto.
4. Apelação parcialmente provida.